Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. BLOQUEIO DO USO, GOZO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL REALIZADO PELO CONDOMÍNIO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, com vistas ao desbloqueio do uso, gozo e fruição do imóvel de propriedade dos Autores/Agravantes, efetuado pelo condomínio Réu em razão do inadimplemento de taxas condominiais.
2. A concessão da tutela de urgência é medida cabível nos casos em que evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, termos do art. 300 do CPC/15.
3. No caso concreto, os fatos narrados não se encontram comprovados, de plano, mostrando-se imprescindível a realização da devida instrução probatória, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.
4. Inexistente, ainda, o perigo de dano, pois consta da inicial da ação originária que os Autores/Agravantes se encontram privados da utilização das áreas comuns e privativas do imóvel desde janeiro de 2020.
5. Se não constatada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais (CPC/15, art. 300).
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.